Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009079-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1026921-38.2021.8.11.0041 proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO., deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
Alega que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”, não contendo a assinatura de recebimento pelo destinatário.
Defende que o Autor não mudou de endereço, residindo no mesmo local até hoje, o que se faz prova pelo comprovante de endereço juntado aos autos, sendo a informação dos correios inverídica e não representa a verdade.
Assevera que mesmo o Agravante não sendo notificado, a Agravada não tentou enviar outras notificações, muito menos protestou o título a realizar a notificação por edital de protesto, ou seja, não esgotando os meios de notificação.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.
Alega que o STJ diante da Resp. 1.951.888/RS, afetou o recurso como repetitivo, suspendendo todas as ações de busca e apreensão, de modo que diante da afetação e suspensão das ações de Busca e Apreensão, não poderia o juízo de piso expedir mandado de busca e apreensão, o que caracteriza irregularidade e descumprimento de ordem do Tribunal Superior.
Narra que o comando legal disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 determina a notificação extrajudicial de forma pessoal ou via cartório, o que não ocorreu no caso concreto, já que a notificação nunca foi recebida pelo agravante, havendo afronta ao art. 248, § 2o do CPC, bem como a Súmula 429 STJ.
Requer, assim, a concessão da Tutela Antecipada Recursal, para suspender a decisão liminar de busca e apreensão, bem como, determinar a imediata restituição do veículo ao Agravante.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve a requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. ” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, principalmente pela carteira de trabalho (id no 128499662), demonstrando o ultimo emprego em 05/03/2022, com salário de R$ 1.212,00, juntamente com a declaração do Imposto de Renda (id no 127879239), verifico que o Agravante apresenta alto comprometimento financeiro, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos processuais, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Na exordial o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo, Veículo Marca: FIAT, Modelo: PALIO ATTRACT 1.0, Ano: 2014, Cor: CINZA, Placa: QBO5047, RENAVAM: 1027345511, CHASSI: 8AP196271F4106673., com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente com parcela a partir de 23/02/2021 do contrato de Cédula de Crédito Bancário , sob o n° 0115627187, no valor total de R$ 26.171,51, comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 827,65 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em 06/03/2018 e a última em 06/02/2022.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, até porque há nos autos cópia da notificação encaminhada ao endereço correspondente do contrato (id no 61757684 – autos de origem) e da cédula de crédito bancário (id no 61757677 – autos de origem ).
Com efeito, importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.
O art. 3o do citado dispositivo prevê, em seu caput, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.
Já o § 2o, do art. 2o, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor.
No caso, nessa fase de cognição sumária, entendo que embora a notificação (id no 61757684) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.
Isso porque, numa análise superficial dos autos, a notificação foi remetida para o endereço constante do contrato (id no 61757677) sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos (id no 61757684).
Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta e para garantir que seja devidamente constituído em mora, possibilitando a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Com efeito, o agravante afirma que sempre esteve no local indicado no contrato, tanto é que as correspondências são para lá encaminhadas e recebidas normalmente, conforme faz prova o comprovante de endereço juntado aos autos. Todavia, é preciso analisar com cautela essa situação, principalmente pelo juiz do feito, após o oferecimento da contestação pelo devedor fiduciário.
Verifica-se que a expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id 67176469) foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, também, resultou infrutífera, conforme informações trazidas pelo meirinho, senão vejamos:
“dirigi ao endereço e ali estando não foi possível proceder a busca e apreensão do referido bem , tendo em vista encontrar o imóvel fechado , casa de esquina, após bater palma e chamar não apareceu nenhum morador, por até o mesmo obter informações se o polo passivo reside ali. Razão pelo qual devolvo o mandado junto a secretaria para os fins legais”. (id no 70021903)
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Concedo a justiça gratuita ao Agravante.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora